Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-09.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001328-09.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIO DOS SANTOS SILVA Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação revisional de contrato bancário sem resolução de mérito, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça à luz da documentação apresentada nos autos. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao juízo avaliar, em caso de dúvida, a necessidade de complementação documental. 4. O apelante apresentou declaração e documentos que evidenciam condição econômica limitada, aptos a justificar o deferimento da gratuidade. 5. Não se exige miserabilidade extrema para concessão do benefício, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. 6. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção da declaração firmada, deve ser reformada a sentença nesse ponto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que demonstram limitação de recursos, inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 28.04.2015; TJSP, AI nº 2063360-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024; TJRO, ApCiv nº 7063957-58.2023.8.22.0001, Rel. Des. José Antonio Robles, 1ª Câmara Cível, j. 20.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001328-09.2024.8.05.0150, figurando, como apelante, MARCIO DOS SANTOS SILVA, e, apelado, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Salvador, .